Tribunal: TJDFT
Processo: 0735065-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DESCONTOS IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MUTUÁRIA. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO SOB O ARGUMENTO DE “CRÉDITO RETROATIVO”. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ARGUIÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECONHECIMENTO. INVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO, COM OS EFEITOS CORRELATOS. RESTITUIÇÃO DO IMPORTE MUTUADO, PELA MUTUÁRIA, E DO RECEBIDO, PELO MUTUANTE. BANCO. APELO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. LEGITIMIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA CAUSA POSTA EM JUÍZO E DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS AUSENTES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento.
3. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros, aviando inconformismo direcionado a questões estranhas às discutidas no trânsito processual e resolvidas pelo provimento recorrido.
4. Apelação não conhecida. Unânime.